Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-87.2024.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001142-87.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAISE CONCEICAO DA COSTA - CPF: 649.967.601-25 (APELANTE), MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A gestão e operacionalização do seguro DPVAT passou a ser exercida pela Caixa Econômica Federal após 1º de janeiro de 2021, conforme Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Seguros Privados n. 399/2020 e Resolução CNSP n. 400, de 29/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adaise Conceição da Costa em face da r
. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que nos autos da ação indenizatória de seguro obrigatório DPVAT,
movida contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
, reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou extinto o feito, nos
termos do art. 485, inc. VI, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, insurge-se a apelante postulando pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, não levando em consideração que a parte autora foi impedida de protocolar o requerimento administrativo perante a CEF – Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela gestão e operacionalização dos pagamentos das indenizações de acidentes de trânsito causados por veículos automotores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Afirma que se viu em situação de total desamparo, restando como único meio a garantir seu direito em receber o seguro indenizatório, a via judicial. Defende que qualquer seguradora integrante do Convênio DPVAT detém legitimidade passiva em ação judicial. Ao final, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adaise Conceição da Costa move ação indenizatória de seguro obrigatório (DPVAT) contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face ao óbito de seu filho José Alexandre da Costa Almeida, vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.02.2024.

Alega que buscou junto a CEF – Caixa Econômica Federal, o pedido administrativo, que sequer teve a oportunidade de protocolar, sendo negado de plano.

Diante disso, não restou alternativa senão mover a ação postulando pela concessão de tutela antecipada para ser reconhecido o seu direito ao recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente ao Seguro Obrigatório DPVAT.

O douto magistrado, de plano, reconheceu a ilegitimidade passiva da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, uma vez que o acidente noticiado nos autos ocorreu em 2024, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Não concordando com o decreto judicial, recorre a autora, ora apelante, postulando pela concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, afirma que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, não levando em consideração que a parte autora foi impedida de protocolar o requerimento administrativo perante a CEF – Caixa Econômica Federal.

Defende que qualquer seguradora integrante do Convênio DPVAT detém legitimidade passiva em ação judicial. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Ab initio
, oportuno registrar que a recorrente comprovou a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita (id. 238377218 ao id. 238377221), demonstrando que recebe o benefício previdenciário, razão pela qual
defiro a gratuidade de justiça
.

Superado esse ponto, após detida análise dos autos, tenho que a sentença não merece qualquer reforma. Explico.

In casu,

o acidente de trânsito objeto da demanda ocorreu em 05.02.2024, e a demanda foi ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Ocorre que é fato notório a modificação da gestão e operacionalização do seguro DPVAT, que passou a ser exercida pela Caixa Econômica Federal após 1º de janeiro de 2021, conforme Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Seguros Privados n. 399/2020 e Resolução CNSP n. 400, de 29/12/2020.

Assim, a Seguradora Líder responde pelos sinistros ocorridos até 31.12.2020 e os posteriores passaram a ser geridos pela Caixa Econômica Federal.

Desta forma, considerando que o acidente objeto da presente ação ocorreu no ano de 2024, a responsabilidade pela gestão e pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT é da Caixa Econômica Federal, e não da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, configurando-se, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
da ré.

Nesse sentido, julgados dos Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPAVT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SINISTRO APÓS 31/12/2020 - RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Nos termos das Resoluções n.º 399 e 400 de 2020 do Conselho Nacional de Seguros Privado, a responsabilidade da Seguradora Líder está limitada aos acidentes havidos até 31/12/2020, cabendo à Caixa Econômica Federal a gestão e a operacionalização das indenizações a partir de então

- Verificado que a parte requerida é ilegítima a compor o polo passivo da lide, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito
.
” (TJMG, RAC n.º 5000127-70.2022.8.13.0347, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa Mariangela Meyer, j. em 06.02.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação condenatória de indenização securitária. DPVAT
. Seguradora Líder do Consórcio. Ilegitimidade passiva. Rejeição - Recurso. Cabimento. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Decisões com potencial de gerar situação irreversível e prejudicial às partes - Resolução 400/2020 CNSP. Gestão e operacionalização do seguro DPVAT é da Caixa Econômica Federal. Eventos de trânsito ocorridos a partir de 1/1/2021
- Caso concreto. Evento ocorrido em 2/1/2021. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença, segundo inteligência do art. 485, VI, e § 3º, do CPC. RECURSO PROVIDO, com determinação.
” (TJSP, RAI n.º 2016605-21.2022.8.26.0000, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Claudia Menge, j. em

14.04.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024